Tribunal: TJBA
Processo: 8000747-28.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000747-28.2018.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:

APELADO: GEORGE DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
SAULO MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. COBRANÇA DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. PERÍODO DE 2013 A 2017. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DIRETA DO ART. 39, §3º, C/C ART. 7º, VIII E XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NATUREZA PRECÁRIA DO CARGO COMISSIONADO. NÃO AFASTA DIREITOS CONSTITUCIONAIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu art. 39, §3º, assegura expressamente aos servidores ocupantes de cargo público, inclusive cargos comissionados, o direito ao 13º salário e às férias anuais remuneradas acrescidas de um terço, mediante aplicação direta dos incisos VIII e XVII do art. 7º da Carta Magna.

A norma constitucional possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, não dependendo de regulamentação infraconstitucional para produzir seus efeitos. A ausência de lei municipal específica não constitui óbice ao reconhecimento de direitos constitucionalmente assegurados.

Exigir a existência de lei municipal para o pagamento de verbas constitucionalmente garantidas seria esvaziar o comando constitucional e permitir que o silêncio legislativo do ente federado se transformasse em instrumento de negação de direitos fundamentais dos trabalhadores que prestam serviços à Administração Pública.

Embora a revelia da Fazenda Pública não gere os efeitos materiais previstos no art. 344 do CPC, nos termos do art. 345, II, do mesmo diploma legal, incumbe ao Município demonstrar o pagamento das verbas salariais pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça reconhece que o servidor público, ainda que ocupante de cargo em comissão, tem direito a receber férias proporcionais acrescidas de 1/3 da remuneração e décimo terceiro salário, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A natureza precária dos cargos comissionados, caracterizados pela livre nomeação e exoneração, não tem o condão de afastar os direitos constitucionalmente assegurados aos ocupantes de cargo público. A transitoriedade do vínculo não exclui o direito à contraprestação devida pelo trabalho efetivamente prestado.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000747-28.2018.8.05.0142, da Comarca de Jeremoabo, tendo como Apelante o MUNICÍPIO DE JEREMOABO e como Apelado GEORGE DE JESUS SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, tudo na forma do voto da Relatora.

Salvador, .